Tribunal: TJPA
Processo: 0805790-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805790-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTHIANE ARAUJO SILVA DE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito administrativo. Agravo Interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Anulação de ato administrativo. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC; Vícios do PAD não constatados de plano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Christiane Araújo Silva de Miranda elo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de demissão de servidora pública estadual em razão de processo administrativo disciplinar (PAD).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo;

(ii) se os vícios alegados no PAD são suficientes para justificar a suspensão liminar do ato de demissão.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.;

4. A alegação de vícios no procedimento investigatório preliminar não é suficiente, por si só, para invalidar o PAD, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF;

5. O PAD foi regularmente instaurado e conduzido, não havendo demonstração de ilegalidade flagrante ou cerceamento de defesa;

6. A pretensão da agravante confunde-se com o mérito da ação principal, sendo incabível sua antecipação em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A concessão de tutela de urgência para suspender ato de demissão exige demonstração inequívoca de ilegalidade no PAD e presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
2.
A sindicância preliminar possui natureza investigativa e eventual vício nessa fase não contamina, por si só, o processo disciplinar subsequente.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 06/09/2018;

·

STJ - MS: 21076 DF 2014/0150166-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CHRISTIANE ARAÚJO SILVA DE MIRANDA
, em face da Decisão Monocrática (Id. 23613078) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Anulatória de Ato Administrativo (proc. 0810754-34.2024.8.14.0301).

Em síntese da demanda, a ora agravante ajuizou a demanda originária com vistas à anulação do PAD n. 6038/2021-SEAP - que resultou em sua demissão do cargo de Polícia Penal - com a consequente reintegração, sob a alegação de violação aos princípios da legalidade e devido processo legal na condução do referido processo administrativo.

Requereu a tutela provisória para sustar os efeitos da avaliação da 2ª etapa do estágio probatório e a suspensão do PAD n. 6.238/2021.

Em decisão liminar (Id. 18927598), o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em face desta decisão, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 18927591) sustentando que o procedimento sumário, do qual o procedimento disciplinar é oriundo, estava com vícios insanáveis, uma vez que foi realizado por um único servidor, o Corregedor-Geral, à época.

Defende que outra ilegalidade foi quando o mesmo procurador (corregedor-geral) acatou sua própria recomendação para instauração do PAD.

Quanto ao “
periculum in mora
”, afirma estar configurado no fato de que a agravante continuará sem receber seus vencimentos, tendo em vista que estes são de caráter alimentar, imprescindíveis para sua subsistência do, sendo um direito fundamental, pelo que requereu a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos do PAD e, no mérito, a confirmação da tutela para reformar a decisão agravada.

Em sede de cognição sumária foi indeferido o efeito suspensivo (Id. 19417070), decisão contra a qual foi interposto Agravo Interno (Id. 19911270).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso principal (Id. 19492846) e ao Agravo Interno (Id. 20859371).

Em Decisão Monocrática (Id. 23613078) a relatora subscritora julgou prejudicado o Agravo Interno e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a agravante interpôs
Agravo Interno
(Id. 24503392), reiterando os argumentos já trazidos no recurso principal acerca da existência de vícios insanáveis na instauração do PAD, uma vez que oriundo de procedimento preliminar irregular, realizado por um único servidor.

Defende a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, requerendo a reforma da Decisão Monocrática para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 25853418).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão de piso.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

E, em se tratando de tutela de urgência, a análise se restringe à comprovação dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada pela agravante para suspender os efeitos de sua demissão e ser reintegrada ao cargo de Policial Penal.

Sustenta a recorrente, em essência, a existência de vício insanável no procedimento que antecedeu a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 6038/2021-SEAP, o que, em sua ótica, contaminaria de nulidade o ato demissório.

Contudo, uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, não permite vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

De início, é imperativo ressaltar que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, a intervenção do Judiciário nos processos administrativos disciplinares é excepcional e restrita.

A análise do mérito administrativo — que compreende o juízo de conveniência e oportunidade sobre a adequação da sanção aplicada frente aos fatos apurados — é matéria reservada à autoridade competente, sendo vedado ao Judiciário substituí-la nesse mister.

A função jurisdicional, nesse âmbito, limita-se a um rigoroso escrutínio da legalidade formal e material, atuando como guardiã do devido processo legal. Compete-lhe, portanto, assegurar que o procedimento tenha respeitado as garantias fundamentais, garantindo ao servidor o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, e que a decisão final não tenha extrapolado os limites e as finalidades impostas pela lei.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017. III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...]
demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso
. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo. (...)". IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado. V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25. VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

Tomando como base tais premissas, cumpre a verificação,
in casu,
da existência de ilegalidade constatada de plano que justifique a suspensão, em caráter liminar, dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na demissão da ora agravante.

Afirma a agravante que a Decisão agravada não observou a existência dos vícios insanáveis no procedimento investigatório que maculou a instauração do PAD.

Da leitura da decisão agravada observa-se que foi demonstrado claramente que os alegados vícios no procedimento preliminar não são suficientes para determinar a nulidade do PAD.

Como já consignado, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é assente no sentido de que a sindicância administrativa possui natureza meramente investigatória e preparatória, sendo um procedimento dispensável à instauração do PAD.

Eventuais irregularidades ou vícios ocorridos nessa fase preliminar não têm o condão de, por si sós, macular o processo disciplinar subsequente, no qual devem ser rigorosamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO EM DEMISSÃO DO ATO DE VACÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARTS. 116, I, II E XI, 117, IX E XVI E 132, IV, DA LEI 8.112/1990. VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. UTILIZAR PESSOAL OU RECURSOS MATERIAIS DA REPARTIÇÃO EM SERVIÇOS OU ATIVIDADES PARTICULARES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. AUSÊNCIA DE CONDÃO DE MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA

IMPARCIALIDADE. MEMBROS DA COMISSÃO QUE SÃO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA NO BOJO DE AÇÃO PENAL. QUEBRA DA PARCIALIDADE QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR OU PREJULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS DEPOIMENTOS. NECESSIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança individual, com pedido de liminar, impetrado contra ato comissivo do Sr. Ministro de Estado da Justiça que converteu em demissão o ato de vacância do impetrante do cargo público de Policial Rodoviário Federal, por enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, I, II e XI, 117, IX e XVI e 132, IV, da Lei 8.112/1990(...)
3. Eventuais vícios de nulidade ocorridos durante os procedimentos investigativos, a exemplo da investigação preliminar, da sindicância investigativa ou preparatória, não tem o condão de macular o próprio Processo Administrativo Disciplinar, porquanto tratam-se de procedimentos que objetivam a formação do convencimento primário da Administração acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade funcional e de sua autoria, sem qualquer carga probatória e insuficiente para dar ensejo à aplicação de penalidades disciplinares
. (...) 10. Segurança denegada.

(STJ - MS: 21076 DF 2014/0150166-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2016, Data de Publicação: DJe 06/06/2016)

No caso concreto, a alegação de que a investigação preliminar foi conduzida por autoridade que também recomendou a abertura do PAD não configura, de plano, a ilegalidade apontada.

Tratam-se de fases distintas: a primeira, de caráter inquisitorial, visa apenas a colher elementos informativos sobre a ocorrência de uma infração; a segunda, o PAD, é que constitui o instrumento formal de apuração e eventual punição, devendo ser conduzida por comissão processante imparcial, fato este que não foi desconstituído pela agravante neste momento processual.

Dessa forma, ausente o
fumus boni iuris
, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O ato administrativo de demissão, por sua vez, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em contrário, o que demanda a devida instrução probatória no bojo da ação principal, sendo inviável tal análise aprofundada nos estreitos limites deste agravo.

Assim, em cognição sumária, a verossimilhança opera em favor do Estado, ora agravado.

A pretensão da agravante, portanto, confunde-se com o próprio mérito da Ação Anulatória, e sua concessão em sede liminar representaria um prejulgamento da causa, em desrespeito ao devido processo legal e à competência do juízo de origem para a análise exauriente dos fatos e das provas.

Ausentes, portanto, os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão de origem.

Diante disto, resta evidente que não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada (Id. 23613078), em todos os seus termos e de acordo com a fundamentação ora lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 12/08/2025